Tribunal: TJMT
Processo: 0001622-50.2001.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001622-50.2001.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (EMBARGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 840.704.801-10 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER - CPF: 093.823.300-97 (EMBARGADO), LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER - CPF: 093.823.300-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por GILBERTO FLAVIO GOELLNER em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001622-50.2001.8.11.0050 na “EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA” onde litiga com ROGERIO PINHEIRO CREPALDI e LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER, perante a 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 54111953 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 54930951 Necessidade de prequestionamento; que a r. Decisão embargada, acertadamente, proveu o recurso no que diz respeito à sucumbência, retirando a condenação em relação aos honorários advocatícios, ocorre que apesar de constar no relatório menção à Apelação Primitiva e que a mesma foi complementada, o Acórdão embargado revela-se silente, em seus fundamentos e conclusão, quanto ao pleito recursal de reforma da decisão de 1º Grau quanto a extinção do feito. Destarte, no particular, a decisão embargada encontra-se omissa, motivando a interposição dos presentes embargos declaratórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

A questão controvertida diz respeito a aplicação ou não do princípio da sucumbência quando a execução é extinta em face das providências do credor, equivocadamente tratada na sentença como resolução sem julgamento do mérito, mas que não alvo do recurso, situação que deverá ser abordada em dois tópicos, ausência de formação do contraditório com violação do princípio da não surpresa e, superada esta situação, incursionar sobre o mérito.

Pois bem!

O primeiro aspecto a ser abordado é que os embargos de declaração foram apreciados e julgados em data de 30 de setembro de 2016, já na vigência do CPC/15.

Neste contexto, vislumbra-se que a decisão que acolheu os embargos de declaração, dando-lhes efeitos infringentes, não foi dada ao credor exercer o princípio do contraditório e da ampla defesa e, de conseqüência, padece de nulidade insanável.

Os princípios do contraditório e da não surpresa, com igualdade de armas são reflexos do princípio geral de tratamento em igualdade com ambas as partes, através dos quais o legislador, em cumprimento a norma constitucional (art. 5º, inciso LV), procurou garantir às partes idênticos meios e oportunidades, na defesa dos seus interesses, facultando a sua audição no processo antes de ser proferida qualquer decisão, ainda mais, quando esta consolida contrário ao seu interesse, como no caso em comento.

Este princípio, importantíssimo, que, anteriormente era chancelado tão somente nas jurisprudências, restou chancelado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil vigente:

'Art. 10 – O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’.

Mas, embora tal dispositivo discipline esta situação, vige também na doutrina e na jurisprudência pátria que não há necessidade de ser declarada uma nulidade, quando não resida prejuízo à parte. Vige no direito processual brasileiro o principio herdado do direito processual francês do ‘pas de nullité sans grief’.

E, em se tratando do direito processual francês bem a propósito, no caso em comento, registrar as palavras de GEORGES RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris: ‘QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA, IGNORANDO O DIREITO’.

É o caso.

Inicialmente, malgrado esta situação não obedecida em primeiro grau de jurisdição, em grau recursal, como alternativa posterior, pretendeu o apelante, justamente afastar a condenação dos honorários advocatícios em face da decisão que extinguiu o feito pela inércia do credor, reside a questão de mérito formulado pelo credor, que é justamente afastar a condenação deste no pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do executado.

De todo sabido, a rigor do prescrito no art. 22 da Lei 8.906/94, que disciplina a profissão do advogado é taxativo a anotar que o advogado tem direito aos honorários contratados, ao de sucumbência e os arbitrados pelo juiz. No caso presente, em se tratando de processo de execução, não há sucumbência e, portanto, conquanto que estipulado em 10% sobre o valor da execução, deve ser visto como arbitramento pelo juiz pelos serviços desenvolvidos pelo advogado dos devedores no processo de execução.

Vislumbra-se, por outro lado que, a única participação do advogado foi juntar nos autos o instrumento do mandato e substabelecimento, conforme se vê às fls. 60/64 dos autos.

Nada mais foi feito até a sentença de extinção. Entretanto, em embargos declaratórios, buscou seus honorários advocatícios sem nada de trabalho ter despendido, o que levou a magistrada a aplicar, equivocadamente, processo de execução, uma sucumbência indevida.

Frisando, mais uma vez, que aqui não se trata de regra de sucumbência e sim e tão somente arbitramento pelos serviços desenvolvidos pelo advogado dentro do processo de execução, os critérios objetivos são: a) – o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; III – a natureza e importância da causa; IV – o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Portanto, mera juntada de procuração dentro de um processo de execução em que não há sucumbência e sim arbitramento em favor do advogado do credor e em relação ao advogado do devedor este deve ser remunerado pela sucumbência quando interpõe embargos do devedor é sai vencedor, por qualquer ângulo que se vê nenhum dos predicados acima para valorar objetivamente o trabalho do advogado não está presente e, nesta toada, não tem ele qualquer direito a honorários advocatícios no caso em comento e sim e tão somente os contratados que devem ser vistos com àquele que o contratou, no caso os devedores. (art. 22 da Lei 8906/94).

Vale dizer, ainda, que não sendo processo de conhecimento, não existindo sucumbência em processo de execução já que toda matéria deveria, à época, ser tratada em sede de embargos, convém esclarecer, de mero arbitramento, deveria, no caso, se trabalhos fossem realizados pelos advogados e não tão somente a juntada de uma procuração, na aplicação, por equidade, nos termos do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Fixar honorários no caso em comento seria beneficiar o ócio e até traduzir em enriquecimento sem causa faltando, portanto, ausência de análise de qualquer razoabilidade e proporcionalidade, premiar aquele que não trabalhou no processo de execução. Não é plausível que a legislação processual, autorize o arbitramento de honorários que, no caso em apreço, importará em verdadeiro enriquecimento ilícito.

Derradeiramente, somente não reside a possibilidade de condenação em litigância de má fé em face de que, em primeiro aspecto, não se antevê o dolo processual, isto é, intenção de prejudicar a parte e sim uma tese que, conquanto não abraçada, deve ser visto como uma questão extraordinária a ser analisada pelo Poder Judiciário.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para desonerar o credor, que teve o processo de execução extinto por abandono, para exonerar-lhe do pagamento dos honorários de sucumbência por indevido.

É como voto.”

Os honorários de sucumbência dizem respeito a feito contencioso, processo de conhecimento e não são aplicáveis em sede de processo de execução quando esta é extinta pela inércia do credor. No caso, deve o juiz valorar o trabalho do advogado do devedor, dentro dos critérios objetivos das alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do art. Do CPC, por mero arbitramento.

Constatando a impossibilidade da valoração objetiva dos trabalhos desenvolvidos pelo advogado dos devedor, não existindo sucumbência e sim arbitramento, não prestando o advogado nenhum trabalho jurídico, resumindo a juntar o instrumento de procuração, não há como manter a sentença que, equivocadamente, condena o credor na verba honorária de sucumbência, no processo de execução cuja extinção se deu pela inércia deste.

Ao interpretar a norma pertinente a arbitramento de honorários (§ 8º, art. 85, do CPC), deve ser visto que se não prestados serviços, não faz o advogado jus a honorários advocatícios já que em sentido contrário importará em premiar o ócio e causar enriquecimento sem causa, que a lei veda por ser ato ilícito.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020